Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709257-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO PAIVA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adalberto Paiva de Moura contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705684-45.2023.8.07.0014, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que a citação por edital é nula. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Alega o excipiente que possui endereço fixo, e reside no mesmo endereço a anos no seguinte local: QNP 09, CJ 0, CS 18-A, CEILÂNDIA-DF, CEP 72.240-815; •Endereço eletrônico: adabertopaiva1@gmail.com; •Telefone com aplicativo de mensagens: (61) 99233-5000. Nota-se que foram realizadas consultas aos sistemas conveniados para localização de possíveis endereços do devedor (ID 176836338), sendo que se localizou apenas o seguinte endereço: QNO 19 CONJUNTO 8, N° 19, CASA, CEILANDIA NORTE - BRASILIA - DF, CEP: 72261-008. Observa-se do ID174360462 que houve expedição de mandado de citação cumprido por Oficial de Justiça, tendo sido atestado que o executado é desconhecido no local. Diante disso, em razão do esgotamento das diligências nos endereços conhecidos, foi deferida a expedição da citação editalícia. Diferentemente do que alega o excipiente, não há qualquer registro de que o endereço indicado estava cadastrado em órgãos públicos e que era de conhecimento do excepto. Nota-se que houve o trâmite regular do feito, sendo certo que a citação por edital ocorreu observando a legalidade. Por fim, no ID 205989357, a própria Curadoria Especial também se manifestou pela regularidade do procedimento. Por tudo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Superada essa questão, nota-se dos IDs 225454579 e 225454581 que foi realizada a avaliação do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora (ID 213888319), no valor de R$ 450.000,00.O executado foi devidamente intimado da avaliação. Da gratuidade de justiça requerida pelo devedor A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários à sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. À Secretaria: Prossiga-se nos termos da decisão de ID 213888319(intimação do credor fiduciário, nos termos da certidão de ID 223875659. Intime-se o exequente para comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Intime-se o executado para juntar os documentos indicados acima, no prazo de 15 dias.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a citação por edital é nula, pois o credor sempre soube do seu endereço correto e induziu o Juízo a erro apresentando outros endereços aleatórios. Acrescenta que não foi citado na fase cognitiva do processo por culpa exclusiva do Agravado, o que cerceou o seu direito de defesa. Argumenta que não foi procurado de forma satisfatória a fim de justificar a citação por edital. Destaca que reside há anos no mesmo endereço, tanto que o imóvel foi objeto de penhora nos autos. Aduz, ainda, que o imóvel (objeto de penhora) é o único que possui e nele reside com sua família. Argumenta que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90. Sustenta que a impenhorabilidade alcança os direitos aquisitivos que o executado tem sobre o bem imóvel. Assevera que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que a interpretação dos dispositivos da Lei n.o 8.009/90 deve ser feita de modo sistêmico e sob a ótica da proteção da entidade familiar. Aduz que não se trata de dívida do próprio imóvel, logo não incidem as hipóteses de exceção à penhora previstas na Lei 8.009/90. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por haver receio de grave lesão processual grave e de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e declarar nula a citação por edital e para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel onde reside com o seu núcleo familiar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça feito no recurso. É o relatório. Decido. Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça requerida, com efeitos restritos ao presente recurso, especialmente porque tal pedido ainda está sendo analisado na primeira instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Da nulidade da citação por edital Sustenta o Agravante, em síntese, que não foram esgotados os meios de citação pessoal para que ocorresse a citação por edital. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Sucede que foram realizadas inúmeras diligências com objetivo de localizar o Executado (Ids. 172276887, 174360462, 185152312 e 216000820 (autos de origem), todas sem sucesso. Também foram realizadas pesquisas de endereços pelos sistemas SIEL, INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD (Ids. 176429002 a 176836340 -autos de origem), também sem sucesso. Assim, em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o Executado e de cerca de seis diligências feitas por oficial de justiça e correios, todas sem o êxito esperado, foi deferida a citação por edital. O Agravante argumenta que reside há anos no mesmo endereço (imóvel objeto da penhora) e que o credor sempre indicou endereços inverídicos nos autos. No entanto, não há qualquer prova ou evidências nesse sentido. Acrescento que, ainda que se tenha diligenciado em endereço diverso, não se ignora o fato de que foram diligenciados todos os endereços levantados com objetivo de encontrar o devedor, sem sucesso, de diversas maneiras, o que justificava a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente. Tal argumento somente seria relevante para invalidar a citação realizada por AR se recebido por pessoa diversa, o que não é o caso dos autos. Ademais, a citação por edital não exige o esgotamento dos meios de localização da parte que se encontrava em local incerto e não sabido, quando empreendidas exaustivas diligências improdutivas. Da penhora de bem de família O Agravante argumenta que o imóvel penhorado nos autos é residencial próprio da entidade familiar, portanto, é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90, o que não é o caso. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se, pelo menos de forma inicial, que o Agravante não comprovou que reside com a família no imóvel penhorado, porquanto o comprovante de endereço carreados aos autos (Ids. 69765403) é de janeiro de 2025, data muito posterior à penhora. Ademais, conforme consta da r. decisão Id. 216000820 (autos de origem), a Sra. Oficiala de Justiça deixou de realizar a avaliação do bem, em razão de o executado não mais residir no local, segundo informação de Antônia Vanuza Silva, que se identificou como moradora do imóvel. Sendo assim, em juízo provisório, considero que o imóvel objeto de discussão nos autos não merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Por fim, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora